Tribunal: TCU
Processo: 033.887/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16334/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.887/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano da Silva Delfino (CPF XXX.870.062-XX); Andrew Matheus Brito Queiroz Nascimento (CPF XXX.785.612-XX); Edson Amorim Barroso (CPF XXX.156.502-XX); Joás Almeida do Ouro Júnior (CPF XXX.833.075-XX) e Neemias Lima Santos (CPF XXX.394.158-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.